Tribunal: TJSP
Processo: 2204997-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - impugnação aos cálculos apresentados pela exequente contendo a atualização do débito exequendo - alegação de excesso de execução - descabida a apresentação de impugnação em face da decisão que intimou o agravante a pagar o montante apurado pela credora, passível de revisão somente mediante a interposição de recurso, não interposto

Ementa:

Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - impugnação aos cálculos apresentados pela exequente contendo a atualização do débito exequendo - alegação de excesso de execução - descabida a apresentação de impugnação em face da decisão que intimou o agravante a pagar o montante apurado pela credora, passível de revisão somente mediante a interposição de recurso, não interposto tempestivamente - questão preclusa - Tema no 677 do Superior Tribunal de Justiça - agravo improvido.